Tribunal: TJDFT
Processo: 0743178-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE MÚLTIPLA ESCOLHA. SÚMULA DO TARF-DF. ENUNCIADO REVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A hipótese consiste em avaliar a possiblidade da declaração de nulidade de questão inserida em prova de múltipla escolha integrante de concurso público.2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema no 485 de repercussão geral, firmou o enunciado no sentido de que em regra, o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito de questões de concurso público, mas que, excepcionalmente, é permitido "o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.3. No caso em deslinde a questão no 54 da prova em questão tratou a respeito do enunciado da Súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF-DF). 3.1. No entanto, o enunciado de súmula abordado na questão já não estava em vigência no momento da publicação do edital de abertura do aludido concurso. 3.2. Assim a exigência do conhecimento pressuposto pela questão contrariou previsão do próprio edital, que em seu “item 22.10” estabeleceu que a elaboração de questão a respeito da legislação e demais textos normativos relacionadas aos conteúdos programáticos se daria de acordo com a redação vigente no momento da publicação do edital.4. Recurso conhecido e provido.